Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751068-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Andreia Aparecida Pires já é terceira interessada no arrolamento comum 0745092-48.2024.8.07.0001. Assim, defiro o pedido (id 70917551). Anote-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator